Tribunal: TJES
Processo: 5006890-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006890-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIO MIGUEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006890-43.2021.8.08.0030

Recorrente: JOSELIO MIGUEL

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA INTERPOSTA POR JOSELIO MIGUEL EM FACE DO DETRAN/ES AO ARGUMENTO DE QUE FOI PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN ES, ANO 2001/2001, COR PRATA, PLACA: MTQ8770, RENAVAM: 00772550956, TENDO VENDIDO PARA TERCEIRO, NÃO REALIZANDO A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, REQUERENDO A TRANSFERÊNCIA, PENALIDADES, IMPOSTOS E TAXAS PARA O NOVO DONO DA MOTOCICLETA, ALÉM DA BUSCA E APREENSÃO DO REFERIDO VEÍCULO.
(2). ANTÍTESE.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
JOSELIO MIGUEL
contra
DETRAN-ES
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo e
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTARQUIA RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DEVERÁ SER AFASTADA, ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ERA MAIS O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS ATOS INFRACIONAIS. INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO RESP 1685225/SP
1
, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO O VEÍCULO, SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGANDO DO ARTIGO 134 DO CTB
2
. POIS BEM, ANALISANDO O FEITO, PENSO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM O DEVER PREVISTO NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (COMUNICAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN), ENSEJANDO, POR CONSEGUINTE, EM SEU DESFAVOR, AS MAZELAS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO FALHO. DESSE MODO, APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É FIRME EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. VEJAMOS:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)”

DESTE MODO, DIANTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS SUSO REFERIDOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). (7). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________________

1
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

2
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)